Tribunal: STF
Processo: ARE 1274682
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3º Região, que condenou o agravante pela prática do crime de lavagem de dinheiro à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 24 dias-multa.
    Nas razões do apelo extremo, a defesa alega, em síntese, nulidade do processo, tendo em vista a ausência de ratificação da denúncia por ocasião do envio do processo do TRF3 para o primeiro grau, em razão da perda do foro por prerrogativa de função do recorrente; ilicitude das provas, porque, supostamente, derivadas de denúncia anônima e de gravação clandestina; e nulidade diante do indeferimento da oitiva de testemunha que seria crucial para o esclarecimento dos fatos imputados ao recorrente. Por fim, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    Na Presidência da Corte, neguei seguimento ao agravo sob o fundamento de ausência de tópico de preliminar de repercussão geral da matéria. Interposto o recurso, reconsiderei a decisão e determinei a distribuição do feito, prejudicado o agravo regimental.
    A Procuradoria Geral da República, em parecer da lavra da Sra. Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo improvimento do recurso e pela denegação da ordem de habeas corpus.
    Brevemente relatados, decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, vejam-se, por todos: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    No tocante às supostas nulidades havidas no processo, não visualizo qualquer ilegalidade flagrante a ensejar o deferimento da ordem de habeas corpus.  
    Inicialmente, não prospera a alegação da necessidade de ratificação da denúncia quando, em razão da perda do foro privilegiado, os autos baixaram para a instância inferior. Como bem asseverou o Ministério Público Federal:
    “47. Alegou, ainda, o Agravante que houve ilegalidade no processo, apta a justificar a sua anulação, porque, com a baixa dos autos à primeira instância, o Procurador da República que passou a oficiar no feito não ratificou a denúncia. Também essa alegação é improcedente e não veicula questão que possa justificar a concessão de habeas corpus de ofício.
    48. Isto porque, como é da jurisprudência dessa Suprema Corte, declinada a competência, o Juiz recebe o processo no estado em que se encontra, não cabendo a renovação de atos que foram validamente praticados no Juízo de origem.
    49. No caso, a denuncia foi apresentada e recebida pelo TRF quando o Agravante era Juiz Federal. Com a perda da prerrogativa de função, os autos foram encaminhados ao Primeiro grau, recebendo-os o Juiz na fase processual em que se encontrava, não cabendo a ratificação da denúncia, que já tinha sido validamente recebida pelo Tribunal”.
    Outrossim, como bem lembrou o Parquet, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido da desnecessidade de ratificação dos atos praticados pelo julgador declinante, então competente. O juízo declinado recebe o processo no estado em que se encontrar, em obediência ao princípio do tempus regit actum.
    Nesse sentido, confira-se:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. EX-PREFEITO MUNICIPAL. ATUAL DEPUTADO FEDERAL. DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA DE MÉRITO. CRIME DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/93. DELITO FORMAL QUE DISPENSA PROVA DE DANO AO ERÁRIO PARA CONFIGURAÇÃO. DOLO. NECESSIDADE DE INTENÇÃO ESPECÍFICA DE LESAR O ERÁRIO. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INSERÇÃO DE TEXTO NÃO APROVADO PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL EM LEI MUNICIPAL. DOLO CONFIGURADO. MATERIALIDADE, AUTORIA, TIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA PROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA REDUZIDA. BIS IN IDEM. 1. O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, §2º, do Código de Processo Penal, não é absoluto, comportando as exceções previstas no art. 132 do Código de Processo Civil (hoje revogado), aplicável ao processo penal pela via do art. 3º do CPP. 2. Não é inepta a denúncia que, em respeito ao art. 41 do Código de Processo Penal, descreve o fato imputado ao réu com todas as circunstâncias que possibilitem a individualização da conduta e o exercício da ampla defesa. Precedentes. 3. Ocorrendo modificação da competência em razão da aquisição ou perda superveniente de foro por prerrogativa de função por parte do acusado, o juízo declinado recebe o processo no estado em que se encontrar. Os atos processuais praticados no juízo declinante, se competente quando o foram, prescindem de ratificação ou renovação no juízo declinado, em atenção ao princípio do tempus regit actum. 4. O crime do art. 89 da Lei 8.666/90 é formal, consumando-se tão somente com a dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais. Não se exige, para sua configuração, prova de prejuízo financeiro ao erário, uma vez que o bem jurídico tutelado não se resume ao patrimônio público, mas coincide com os fins buscados pela Constituição da República, ao exigir em seu art. 37, XXI, “licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes”. Tutela-se, igualmente, a moralidade administrativa, a probidade, a impessoalidade e a isonomia. 5. Para a configuração da tipicidade subjetiva do crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, o Supremo Tribunal Federal exige o especial fim de agir, consistente na intenção específica de lesar o erário. Assim, distinguem-se as meras irregularidades administrativas do ato criminoso e deliberado de dispensar licitação quando à toda evidência era ela obrigatória. Destarte, não se confunde o administrador inapto com o administrador ímprobo. Sendo flagrante a ilegalidade da dispensa, mostra-se configurada a intenção específica de lesar o erário, mormente quando outros elementos probatórios apontam nessa direção. 6. Embora seja importante elemento de convicção, o fato de a ilegal dispensa de licitação ter sido embasada em parecer jurídico que afirmava a licitude do proceder não é, por si só, suficiente a descaracterizar o dolo, mormente quando os elementos probatórios indicam, com segurança, que o apelado tinha plena ciência da ilicitude da dispensa. 7. A posterior inserção de conteúdo não aprovado pela Câmara de Vereadores em texto de Lei Municipal, pelo prefeito municipal, com a finalidade de autorizar a utilização de créditos excepcionais não contemplados no texto originalmente aprovado, configura o crime do art. 297, § 1º, do Código Penal. Dolo configurado. 8. Provadas a materialidade, a autoria, a tipicidade objetiva e subjetiva do crime, não havendo causas de exclusão da ilicitude e culpabilidade, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 9. O fato de a falsificação recair sobre ato legislativo é revelador de alto grau de censurabilidade, a se refletir na dosimetria da pena. 10. Configura bis in idem valorar negativamente o fato de ser o apelante Prefeito Municipal, quando da fixação da pena-base, bem como para enquadramento da conduta prevista no § 1º, do art. 297, do Código Penal. 11. Apelação parcialmente provida, tão somente para reduzir a pena” (AP 971, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/10/16 - Grifei).
    Quanto à suposta ilicitude da notitia criminis, colaciono excerto do voto condutor do acórdão recorrido, que, ao apreciar tese defensiva apresentada por corréu, assentou:
    “Essa preliminar não prospera porque nenhuma decisão foi tomada em razão de carta anônima.
    A investigação teve por início o ofício da então Procuradora- Chefe da Procuradoria Regional da República/3ª Região (Fátima Aparecida de Souza Borghi) dirigido ao Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que o encaminhou à Corregedoria-Geral da Justiça Federal da Terceira Região (atualmente, Corregedoria-Regional) – fls 25. Por vislumbrar tratar-se de fatos potencialmente criminosos, a Corregedora devolveu o ofício ao Presidente do Tribunal para que fosse distribuído ao Órgão Especial desta Corte, competente para a matéria (fls. 22, 23 e 24).
    Distribuído ao desembargador federal Paulo Theotônio Costa, este determinou (fls. 44) a degravação da fita cassete que acompanhara o ofício e a oitiva da estagiária Marianna de Mendonça, que teria feito as acusações (fls. 44). O termo do seu depoimento encontra-se a fls. 52/53.
    O laudo do SECRIM/SR/DPF/SP referente à fita cassete encontra-se a fls. 56/57 e foi inconclusivo, pois, em virtude do nível de áudio muito baixo, não foi possível efetuar-se a degravação.
    Posteriormente, os promotores de Justiça foram ouvidos pelo Relator (fls. 147/156), que determinou a realização de novo exame na fita, a pedido do Ministério Público Federal (fls. 165 e 166). O laudo (fls. 196) concluiu pela impossibilidade de transcrição dos diálogos gravados.
    Após, o Ministério Público Federal apresentou novos documentos, dentre os quais a referida carta anônima, e formulou diversos requerimentos, dentre os quais a quebra do sigilos bancário e fiscal de JOÃO CARLOS e CARLOS ALBERTO (fls. 202/205 e 206/218).
    Dentre os documentos apresentados há cópia do termo de declaração de JOÃO CARLOS no Inquérito nº 463 (202.03.00.026168-9), no qual este declarou que, à época (fevereiro de 2002) morava no apartamento da rua Maranhão, “locado/cedido por um amigo” (fls. 215).
    O Desembargador Federal Baptista Pereira, Relator em substituição regimental, deferiu as medida requeridas pelo Ministério Público Federal (fls. 233/236), dentre as quais as quebras dos sigilos bancário e fiscal de JOÃO CARLOS e CARLOS ALBERTO. Assim fundamentou sua decisão:
    (…)
    Como se verifica nessa decisão, não houve nenhuma referência a carta anônima, tampouco se pode dizer que a investigação se iniciou por denúncia anônima. Quem primeiro tratou dos fatos relacionados a JOÃO CARLOS está devidamente identificado e foi ouvido no inquérito judicial.
    Logo, não é anônimo. Ademais, a carta trazida nos autos do inquérito judicial pelo Ministério Público foi irrelevante para a tomada da decisão pelo Relator, que, no âmbito próprio da investigação criminal, autorizou as medidas requeridas pelo Parquet, naquilo que era possível a este requerer.
    Por fim, observo que, ainda que a investigação tivesse tido início em denúncia anônima ou carta apócrifa – o que não ocorreu, como mostrei – o fato é que se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que notícia-crime veiculada por meio de denúncia anônima não é meio hábil para, por si só, sustentar a instauração de inquérito policial, essa mesma jurisprudência orienta que “a informação apócrifa não inibe nem prejudica a prévia coleta de elementos de informação dos fatos nela contidos (STF, Inquérito 1.957/PR) com vistas a apurar a veracidade dos fatos nela contidos “ (HC 107.362/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10.02.2015, Dje-039 Divulg 27.02.2015 Public 02.03.2015).” (fls. 10097/10098 e-STJ)
    Com efeito, o acórdão recorrido que, nada obstante a veiculação da notícia crime por meio de denúncia anônima, esta não serviu de base para deflagração da ação penal, e, sim, o depoimento de testemunha devidamente qualificada, havendo, a partir daí, apuração dos fatos narrados e vasta documentação comprobatória dos crimes cometidos. Este entendimento, a propósito, é harmônico com a jurisprudência desta Corte. Vejamos:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR INTERLOCUTOR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. VOLUNTARIEDADE E ESPONTANEIDADE. DISTINÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes. 2. No caso concreto, a investigação foi precedida por diligências empreendidas com o fim de apurar a fidedignidade das informações apócrifas, cumprindo as balizas definidas pela Suprema Corte no Habeas Corpus nº 109.598, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26.4.2016. 3. No Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 583.937 a Corte firmou a tese de que: “É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro”, guiada pela premissa de que “quem revela conversa da qual foi partícipe, como emissor ou receptor, não intercepta, apenas dispõe do que também é seu e, portanto, não subtrai, como se fora terceiro, o sigilo à comunicação (...)”. 4. A espontaneidade do interlocutor responsável pela gravação ambiental não é requisito de validade do aludido meio de prova, sendo a atuação voluntária (mas não necessariamente espontânea) do agente suficiente para garantir sua integridade. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 141.157/PE, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/12/19).
    Ademais, carece de plausibilidade jurídica a tese do recorrente referente à ilicitude da gravação ambiental, na medida em que contrária à jurisprudência da Corte, firme no sentido de que “a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, quando ausente causa legal de sigilo ou de reserva da conversação não é considerada prova ilícita (AI nº 578.858/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 28/8/09). 
    Ressalte-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a jurisprudência nesse sentido (RE nº 583.937/RJ-RG-QO, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 18/12/09), assim ementado: 
    “AÇÃO PENAL. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Validade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro”. 
    Outrossim, também não prospera a alegação de nulidade em razão do indeferimento de oitiva de testemunha. Impende registrar que o princípio do livre convencimento motivado (CPP, art. 400, § 1º) “faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. Logo, se o juízo processante indefere fundamentadamente a oitiva de testemunhas, “não cabe a esta Corte imiscuir-se em seu juízo de conveniência para aferir se a oitiva (...) era pertinente ou não ao interesse da defesa” (RHC nº 126.853/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/9/15).
    Como bem observou a i, Ministra Cármen Lúcia, em caso equivalente,
    “[a]colher a tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade da oitiva de testemunha para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. Decisão de indeferimento de oitiva de testemunha fundamentada. Discricionariedade do magistrado (art. 209, § 1º, do Código de Processo Penal)” (HC nº 113.160/SP, Segunda Turma, DJe de 12/12/12).
    Corroborando esse entendimento:
    “Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
    Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento da solicitada oitiva de novas testemunhas se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC nº 125.360/RJ, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/4/18).
    A propósito, como já tive a oportunidade de afirmar, “a presença de justificativa para a negativa de produção das provas requeridas pela defesa é o que basta para se denegar a ordem, uma vez que, na linha de precedentes, a via do habeas corpus não abre passagem para se aferir o acerto ou desacerto daquela decisão” (HC nº 108.961/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/8/12).
    No mesmo sentido, por todas, cito as seguintes decisões monocráticas: HC nº 173.777/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/8/19 e HC nº 182.594/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/20.
    Por fim, não assiste razão ao agravante quanto à pretensão de decretação da prescrição da pretensão punitiva. Aproprio-me dos fundamentos lançados pelo Ministério Público Federal que tratou da questão de forma exauriente, transcrevendo parcialmente o conteúdo de seu parecer, no ponto: 
    “(...) 11. Afirmou o Agravante que a prescrição, no tocante à lavagem de dinheiro praticada com a aquisição do apartamento situado na Rua Maranhão, consumou-se em razão do transcurso de lapso superior a 8 anos entre a data do fato – 2 de julho de 1998 – e o recebimento da denúncia – 6 de julho de 2006. A alegação, no entanto, é improcedente.
    12. O Agravante foi condenado por dois crimes de lavagem de dinheiro, em concurso material. Com relação ao primeiro crime – aquisição do apartamento situado na Rua Maranhão -, a pena foi fixada em 4 anos de reclusão. Já quanto ao segundo crime – aquisição da casa situada no Condomínio Dolce Villa – a pena foi de 3 anos e 6 meses de reclusão. O primeiro crime, que o Agravante afirma que prescreveu, consumou-se no dia 2 de julho de 1998 (data de aquisição do apartamento).
    13. Os marcos a serem considerados para efeito de se verificar a ocorrrência de prescrição são os seguintes:
    data do fato – 2 de julho de 1998 (fls. 9/26); 
    recebimento da denuncia – 27 de abril de 2006 (fls. 2.015/2.289; 
    sentença condenatória – 10 de abril de 2011 (fls. 9.145/9.235); 
    acórdão condenatório – 4 de agosto de 2015 (fls. 10.092/10.148).
    14. De acordo com o art. 109, IV, do Código Penal, a pena superior a 2 anos e que não exceda a 4, prescreve em 8 anos. Considerando a data de consumação do crime – 2 de julho de 1998 - e os marcos interruptivos – 27 de abril de 2006, 10 de abril de 2011 e 4 de agosto de 2015 –, não transcorreu o lapso de 8 anos necessário à consumação da prescrição.
    15. Não procede, portanto, a pretensão do Agravante de que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime de lavagem decorrente da aquisição do apartamento situado na Rua Maranhão”.
    Como visto, diversamente do que sustenta o recorrente, não se divisa flagrante ilegalidade na condução do processo que o condenou no crime de lavagem de dinheiro, tampouco transcurso do lapso prescricional. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente